Tribunal: TJMT
Processo: 0020437-68.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 0020437-68.2014.811.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: NELIA MARIA FERRONATO e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO BRADESCO S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 46247465):
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.
Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria.
Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado. (Apelação Cível no 0020437-68.2014.811.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 50198474).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou os “art. 8, 9, 10, 11, 240, 330, 489, 523 §1o e 1036 do Código de Processo Civil e do art. 5o, II, XXXV, LIV e LV, 105, f, 103-A, §3o, 102, 93, IX, da Constituição Federal, bem como divergiu do AgRg REsp 1.348.512-DF, REsp 1.387.899SP e REsp 1.361.800-SP”, além de divergência jurisprudencial, defendendo a suspensão processual pelo tema 948 do STJ, uma vez que as decisões proferidas pelo STJ determinam o sobrestamento dos processos que tratam dos expurgos inflacionários.
Recurso tempestivo (ID. 50104980).
Contrarrazões (ID. 52888955).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de precedentes qualificados – Tema 948
Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei n. 11.672/2008), quando houver multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, admite-se um ou mais como representativo de controvérsia e os demais permanecem suspensos aguardando o pronunciamento definitivo do STJ. Interpretação esta extraída do disposto no art. 1.036, § 1o, do CPC.
No caso dos autos o Recorrente alega entre outras controvérsias a ilegitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1.438.263/SP, REsp 1.361872/SP, REsp 1.3262022/SP (tema 948).
Desse modo, havendo recurso representativo de controvérsia aguardando julgamento, com base nos artigos 1.030, III, do CPC, e 2o, § 2o, da Resolução n. 08/2008/STJ, determino o sobrestamento no trâmite deste processo até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII